Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707736-61.2020.8.07.0000 PACIENTE: RUIMAR GONCALVES PEDROSA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O advogado Bruno Machado Kós impetra habeas corpus em favor de Ruimar Gonçalves Pedrosa contra decisão do Juízo da Execução Penal, por lhe negar a prisão domiciliar humanitária em razão da COVID-19. Alega que ele está dentro de um dos grupos de risco da pandemia, por se tratar de pessoa idosa com diabetes e hipertensão arterial, para quem o contato entre outros segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Destaca que ele cumpria pena em regime semiaberto com trabalho externo, mas as medidas judiciais preventivas implementadas pelo Juízo da VEP transmudaram-se em inconstitucional regressão ao regime fechado. Junta notícias de jornal sobre o benefício concedido a outros condenados e o receituário médico emitido em 04/09/2018. Requer a concessão de prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia. A liminar foi indeferida em 04/04/2020 (ID 15423891). O Juízo da Execução informa que foi criado Grupo de Monitoramento Emergencial da COVID-19 para ter informações mais fidedignas a respeito das situações de saúde dos presos alocados nas Unidades Prisionais do DF, especialmente do médico infectologista Dr. Luiz Antônio Teramussi - CRM3293. Além disso, diz que determinou o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco. Vê-se que o custodiado foi encaminhado ao Bloco 2 do Centro de Detenção Provisória – CDP para cumprimento de quarentena com outros internos regime do semiaberto que gozavam de saídas externas. O gerente de vigilância do estabelecimento prisional informou que ele foi colocado junto com outros custodiados vindos da Polícia Civil e, por isso, o período de quarentena foi prorrogado para o dia 17/04/2020. À folha 17 do ID 15549677, o Juízo determinou à Direção do CDP a submissão do custodiado ao teste para SARS Cov-2 e se o fosse resultado negativo, transferência para o Bloco 5. Sabe-se que ele foi submetido à consulta médica em 10/04/2020, sendo coletado material para o teste viral em quarenta e oito horas, sendo também atestadas comorbidades:– hipertensão arterial sistêmica e Diabetes Millitus de longa data. Em 20/04/2020 o paciente ainda se encontrava no Bloco 2 do CDP, com internos de todas as idades, sem lhje ser informado o resultado do teste. Consultando-se o sistema de informações penitenciárias, constata-se que o paciente realmente está lotado no Bloco 2 do CPD. Assim, com a urgência que o caso requer, solicitem-se informações complementares ao Juízo, devendo esclarecer o resultado do teste para SARS Covi-2 e o motivo pelo qual o paciente não foi transferido ao bloco destinado aos internos do grupo de risco. Após, nova conclusão. Brasília, 28 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator